Tribunal: TJSP
Processo: 1000056-42.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
*INDENIZAÇÃO – Cartão de crédito – Ausência de desbloqueio e utilização pelo consumidor – Cobrança de anuidade – Impossibilidade – Descontos de valores em conta corrente – Dano material configurado – Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar inafastável – Quantum indenizatório bem fixado – Ratificação da sentença

Ementa:
*INDENIZAÇÃO – Cartão de crédito – Ausência de desbloqueio e utilização pelo consumidor – Cobrança de anuidade – Impossibilidade – Descontos de valores em conta corrente – Dano material configurado – Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar inafastável – Quantum indenizatório bem fixado – Ratificação da sentença nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000886664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000056-42.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada ALINE SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1000056-42.2019.8.26.0554 -Voto no 37866 - Amanda/Fabiane
VOTO No: 37866
APEL.No: 100056-42.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
APDO. : ALINE SILVA DOS SANTOS
*INDENIZAÇÃO
Cartão de crédito
Ausência de
desbloqueio e utilização pelo consumidor Cobrança de
anuidade
Impossibilidade
Descontos de valores em
conta corrente Dano material configurado Inscrição
indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes
Dano moral in re ipsa Dever de indenizar inafastável –
Quantum indenizatório bem fixado
Ratificação da
sentença nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça
Recurso improvido, com
majoração dos honorários advocatícios.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
208/213, que julgou procedente a ação indenizatória que ALINE SILVA
DOS SANTOS dirigiu contra BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.
Apela o réu sustentando que o cartão foi expressamente
contratado pela autora no momento da abertura da conta, sendo legítima a
cobrança de anuidade. Diz que o cartão fornecido na ocasião da adesão
teve a validade esgotada em 08/2017, sendo necessária a emissão de novo
plástico, não se tratando de nova contratação. Aduz que a tarifa de
adiantamento ao depositante também foi contratada, sendo regular a
cobrança. Alega inexistir dano material ou moral, que a autora é devedora
contumaz e que foi excessivo o valor da condenação. Busca a reforma do
decisum ou a redução do quantum indenizatório.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1000056-42.2019.8.26.0554 -Voto no 37866 - Amanda/Fabiane
Contrariado o recurso, subiram os autos.
Esse é o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
Com efeito, a documentação anexada a fls. 150/155
remete à adesão da autora a produtos e serviços do Banco réu, dentre eles,
cartão de crédito.
Todavia, a autora foi incisiva ao dizer que nunca
efetuou o desbloqueio e qualquer utilização do cartão discutido nos autos.
Nesse sentido, o Banco réu não comprovou que a autora
efetuou o desbloqueio e nem mesmo que tenha dele se utilizado, tanto é
que as faturas acostadas a fls. 156/167 demonstram cobrança apenas de
taxas de anuidade, não discriminando outras despesas.
Não sendo demais lembrar que, nos termos do art. 6o,
VIII, da Lei 8.078/90, que preconiza a inversão do ônus da prova em favor
do consumidor, cabia ao réu provar tal fato, todavia, não o fez.
Desta feita, incabível a cobrança de anuidade do cartão,
sendo evidente a falha na prestação do serviço.
Outrossim, não se pode olvidar que as Instituições
Financeiras têm responsabilidade objetiva perante o cliente.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1000056-42.2019.8.26.0554 -Voto no 37866 - Amanda/Fabiane
No tocante ao dano material, como destacado na r.
sentença: “Comprovada a falha na prestação dos serviços do requerido,
deve o banco réu restituir à autora os valores descontados referentes a
taxa de anuidade do cartão não desbloqueado. Ainda, malgrado não se
negue a legitimidade na cobrança de adiantamento a depositante, é certo
que referida tarifa só fora cobrada porque, em virtude dos descontos
indevidos na conta da autora, esta permaneceu com débitos em aberto,
pelo que referida quantia também deve ser restituída à requerente.
Ressalto apenas que os danos materiais ficam limitados ao importe de R$
332,70, quantia requerida pela autora (fls. 52).”
O dano moral é evidente, tendo em vista que o Banco
inseriu indevidamente o nome da autora nos cadastros de proteção ao
crédito.
De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça “a inscrição/manutenção indevida do nome do
devedor no cadastro de inadimplente e o protesto indevido de título
enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria
existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AREsp
1088283, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da
Publicação 07/06/2017).
E, no caso, não há que se falar em incidência da Súmula
no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois conforme se
depreende do documento de fls. 177, quando houve o apontamento pelo
réu, o único débito existente em nome da autora já havia sido excluído e

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1000056-42.2019.8.26.0554 -Voto no 37866 - Amanda/Fabiane
sequer foi disponibilizado para consulta.
No tocante ao quantum indenizatório, não se vislumbra
qualquer exagero na fixação em R$ 10.000,00, valor que atende aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reprime a conduta lesiva
e, ao mesmo tempo, evita se configure num prêmio para a vítima.
Em suma, observa-se que foi dado correto desate ao
litígio, nada havendo para ser alterado na r. sentença, ora mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça, ratifica-se a r. decisão monocrática e
nega-se provimento ao recurso. Em observância ao disposto no art. 85, §§
1° e 11 e, tendo em vista que a MM. Juíza de piso arbitrou os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, ficam eles majorados
para 15% sobre o mesmo valor, em razão do trabalho adicional realizado
em sede recursal.
SOUZA LOPES
Relator